Tribunal: TJPA
Processo: 0803967-98.2024.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803967-98.2024.8.14.0006

RECORRENTE: JAQUELINE DE SOUZA MARTINS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ANIMUS NECANDI. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DESENTENDIMENTOS PRÉVIOS. ATITUDE HOSTIL ANTERIOR. CAPACIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. EMBRIAGUEZ DA ACUSADA. PROVIMENTO PARCIAL.”

I. Caso em Exame

A acusada Jaqueline de Souza Martins foi pronunciada pela prática de tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II do Código Penal) e
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06).

II. Questão em discussão

A defesa requereu a
desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal
, alegando ausência de
animus necandi
e que as lesões não foram vitais.

Subsidiariamente, pleiteou o
afastamento da qualificadora de "recurso que impossibilitou a defesa da vítima"
(surpresa), argumentando que desentendimentos prévios entre as partes retiravam o elemento surpresa.

III. Razões de decidir

Quanto ao pedido de desclassificação para lesão corporal
, a decisão não acolheu a tese defensiva. Entendeu-se que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, que exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e do
animus necandi
, não uma prova incontroversa. No caso, a materialidade delitiva da tentativa de homicídio foi demonstrada pelo laudo de lesão corporal e provas orais. Os indícios de autoria e
animus necandi
foram corroborados pelo relato da vítima, pela testemunha Cleidiane, pelos policiais e pelo interrogatório da própria acusada.

A localização do golpe (nuca, região vital), as ameaças e a interrupção da agressão por terceiros são fortes indícios do
animus necandi
. A alegação de lesões não-vitais não afasta o dolo de matar, especialmente quando a consumação foi impedida por circunstâncias alheias à vontade do agente. Assim, a análise aprofundada do dolo deve ser reservada ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

Quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), a decisão considerou-a manifestamente improcedente e a afastou. As teses de julgamento adotadas para tanto foram:

Relação conflituosa e desentendimentos prévios:
a vítima e a acusada mantinham uma relação de hostilidade, com "reiterados embates verbais e físicos" e "recíprocas desavenças", o que afasta a caracterização do elemento surpresa.

Atitude hostil precedente ao golpe:
a acusada deu um "escorão" intencional na vítima antes do golpe de faca, com o intuito de provocar briga, o que descaracteriza a surpresa e a dissimulação.

Capacidade de defesa da vítima:
o relato da vítima indicou que ela conseguiu se defender e que a intervenção da testemunha Cleidiane foi crucial para desarmar a agressora, afastando a alegação de impossibilidade de defesa.

Estado de embriaguez da acusada:
embora a embriaguez não exclua o dolo, ela pode comprometer a capacidade do agente de agir com a premeditação e astúcia necessárias para configurar um ataque de surpresa ou dissimulado que impossibilite totalmente a defesa da vítima.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, deu-lhe PARCIAL PROVIMENTO
. Decidiu-se por
EXCLUIR da sentença de pronúncia a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendida
(art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), por considerá-la manifestamente improcedente. A recorrente
JAQUELINE DE SOUZA MARTINS deverá ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II do Código Penal)
e tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06), afastada a qualificadora suprimida.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 121,
caput
, do Código Penal; Art. 121, § 2°, IV, do Código Penal; Art. 14, II, do Código Penal; Art. 33 da Lei 11.343/06; Art. 1º, I da Lei 8072/90; Art. 413 do Código de Processo Penal; Art. 415 do Código de Processo Penal; Art. 581, IV, do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes citados:

(STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10012838120218110015, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0803967-98.2024.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA PRIVATIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: JAQUELINE DE SOUZA MARTINS

ADVOGADO: LUCAS BORGEA DA SILVA DE OLIVEIRA, OAB/PA 31.938

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JAQUELINE DE SOUZA MARTINS
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Ananindeua, a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio,
art. 121, § 2°, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, c/c art. 33 (modalidade guardar) da Lei 11.343/06.”
(homicídio qualificado: IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido e tentativa, tráfico de drogas)
, ambos do CPB.

Em 19/03/2024, o Ministério Público ofereceu
denúncia
contra Jaqueline de Souza Martins pela prática do crime tipificado no Art. 121, §2º, IV (surpresa), c/c art. 14, II do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado) e Art. 33 (modalidade "guardar") da Lei 11.343/06, além do Art. 1º, I da Lei 8072/90.

Conforme consta na inicial, e
m 25/02/2024, Jaqueline, sob influência alcoólica, tentou matar sua cunhada Tays Martins Monteiro com uma faca de serra na nuca, após um "escorão" e uma discussão. Populares intervieram. Na residência de Jaqueline, foram encontradas 20 "petecas" de maconha. A acusada expressou lamento por a vítima não ter morrido.

A denúncia foi recebida em 22/03/2024.

Em 17/04/2024, a Defensoria Pública apresentou
Resposta à Acusação com Pedido de Revogação de Prisão Preventiva
. A defesa argumentou a ausência dos requisitos da prisão preventiva e apresentou um novo endereço para Jaqueline se afastar da vítima, além de mencionar que a ré tinha dois filhos menores sob sua responsabilidade.

A
audiência de instrução e julgamento
foi realizada em 21/06/2024. Foram ouvidas a vítima (Tays Martins Monteiro), a informante Cleidiane Matos da Silva (amiga da acusada), e os policiais militares Lauro da Silva Pinheiro Junior e Adejildo Silva Freitas. A acusada Jaqueline de Souza Martins foi interrogada.

Em 11/07/2024, o Ministério Público apresentou alegações finais onde requereu a
pronúncia
da acusada por tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II do CPB) e tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06), sustentando que havia provas da materialidade e indícios suficientes de autoria e do
animus necandi
.

Em 04/08/2024, a Defensoria Pública apresentou alegações finais onde requereu a
desclassificação
do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, alegando falta de
animus necandi
e que as lesões não foram vitais. Subsidiariamente, pediu o afastamento da qualificadora de "recurso que impossibilitou a defesa da vítima", argumentando que os desentendimentos prévios retiravam o elemento surpresa.

Em 13/08/2024, foi proferida
sentença (ou decisão) de pronúncia
, julgando admissível a acusação e
pronunciando Jaqueline de Souza Martins
para ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de
tentativa de homicídio qualificado
(Art. 121, § 2°, IV, c/c art. 14, II do Código Penal) e
tráfico de drogas
(Art. 33 da Lei 11.343/06).

Em 22/08/2024, a defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito
contra a decisão de pronúncia. Em suas
Razões Recursais, datada de 13/09/2024
a defesa requereu o pedido de desclassificação para lesão corporal (ausência de
animus necandi
, não-letalidade das lesões, conflitos prévios que afastam o dolo de matar) e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora da surpresa (argumentando que os desentendimentos anteriores descaracterizam a surpresa).

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o
conhecimento e o não provimento do recurso,
pugnando pela manutenção integral da pronúncia.

Em 27/09/2024, a juíza
a quo

manteve a decisão de pronúncia
em todos os seus termos, sem reformá-la.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
para
excluir
da sentença de pronúncia a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendida (Art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), devendo a ré prosseguir para julgamento pelo Tribunal do Júri, mas sem esta qualificadora.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

A controvérsia central reside na existência ou não do
animus necandi
por parte da recorrente, necessário para caracterizar a tentativa de homicídio e, consequentemente, manter a pronúncia.

Conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, mas sim
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
. Havendo dúvida razoável sobre o dolo do agente, esta deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio
in dubio pro societate
, que rege esta fase processual.

No presente caso, a
materialidade delitiva
da tentativa de homicídio está demonstrada pelo laudo de lesão corporal da vítima, bem como pelas provas orais colhidas.

Quanto aos
indícios de autoria e do
animus necandi
, a prova oral produzida em Juízo aponta para a intenção homicida da acusada. Vejamos:

1.

A
vítima Tays Martins Monteiro
relatou que Jaqueline, após desentendimentos prévios e "escorões" intencionais, a atacou
por trás, puxando seu cabelo e desferindo um golpe com uma faca de serra na nuca
. A vítima recebeu
quinze pontos
na região. Ela ainda afirmou que Jaqueline
tentou feri-la várias vezes
e só parou devido à
intervenção de Cleidiane
, que tirou a faca de sua mão e a jogou sobre o muro;

2.

A
testemunha Cleidiane Matos da Silva
, amiga da acusada e da vítima, confirmou ter presenciado o ataque, a embriaguez de Jaqueline e sua própria intervenção para desarmar a agressora. Ela ouviu os gritos da vítima ("não faz isso Jaque, tu me cortou") e as
ameaças de Jaqueline
: “Ah, tu vai pagar por tudo que tu fez para mim, tu destruiu com a minha vida, isso vai acabar hoje”;

3.

Os
policiais militares Lauro da Silva Pinheiro Junior e Adejildo Silva Freitas
testemunharam que Jaqueline
confessou o ataque
e, voluntariamente, indicou onde guardava as 20 "petecas" de maconha em um freezer no bar da família. O policial Adejildo, inclusive, ouviu Jaqueline dizer que "não ia deixar barato" enquanto entregava as drogas, o que pode ser interpretado como um ato de vingança;

4.

A própria
acusada Jaqueline de Souza Martins
, em seu interrogatório, embora alegasse estar muito embriagada e com poucas lembranças,
admitiu ter discutido com a vítima no dia dos fatos
.

Destaca-se, ainda, a
confissão extrajudicial
de Jaqueline, reportada pela magistrada na decisão de prisão preventiva e reiterada na denúncia, de que
lamentou o fato de a vítima não ter falecido
. Essa declaração, aliada à localização do golpe (nuca, uma região vital), às ameaças proferidas e à necessidade de intervenção de terceiros para cessar a agressão, fornece
fortes indícios do
animus necandi
.

A alegação da defesa de que as lesões não foram vitais não se sustenta como elemento para desclassificação neste momento processual, especialmente porque a consumação do homicídio foi impedida pela
intervenção da testemunha Cleidiane
. A desistência voluntária ou a ausência de dolo de matar não se configuram quando a interrupção da execução do crime ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.

É importante salientar que, na fase de pronúncia se exige apenas
indícios suficientes
, e a prova testemunhal, mesmo que em parte indireta e corroborada por outros elementos, pode ser considerada para configurar o juízo de probabilidade. A tese de impronúncia exige que a ausência de provas seja
cristalina e extreme de dúvida
, o que não se verifica nos autos. Pelo contrário, há uma robusta base indiciária que aponta para a autoria.
Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.

2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie.

3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos.

4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Portanto, diante da prova da materialidade e dos
suficientes indícios de autoria e do
animus necandi
, a desclassificação pretendida pela defesa não pode ser acolhida nesta fase. A análise aprofundada do dolo e dos fatos narrados deve ser reservada ao Conselho de Sentença, juízo natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2.º, IV, DO CP).

A análise da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, prevista no inciso IV do art. 121, § 2º do Código Penal, merece detida atenção. Conforme pacificado na jurisprudência, a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia é cabível apenas quando estas se mostram
manifestamente improcedentes ou descabidas
, de modo a não usurpar a competência do Tribunal do Júri para aprofundada valoração dos fatos. No presente caso, entendo que a qualificadora em questão se enquadra nessa hipótese de manifesta improcedência.

Diversos elementos coligidos aos autos, e salientados tanto pela defesa quanto pelo próprio Ministério Público de segundo grau, afastam a caracterização do elemento surpresa e da impossibilidade de defesa da vítima:

1.

Relação Conflituosa e Desentendimentos Prévios:
Tanto a defesa quanto o parecer ministerial de segundo grau destacam que a vítima e a acusada mantinham uma relação conflituosa, com "reiterados embates verbais e físicos" e "recíprocas desavenças". A própria vítima, Tays Martins Monteiro, afirmou que ela e Jaqueline "não estavam se falando" e que "discutiam e voltavam ao normal". Esse histórico de atritos prévios entre as partes é um forte indicador de que a vítima não foi completamente "surpreendida" por uma agressão de alguém com quem mantinha uma relação de hostilidade;

2.

Atitude Hostil Precedente ao Golpe:
O parecer do Ministério Público de segundo grau enfatiza que a denúncia relata que, antes de desferir o golpe de faca, a acusada deu um "escorão" na vítima. A própria vítima confirmou que Jaqueline a "esbarrou" intencionalmente com o "intuito mesmo de provocar briga" e, posteriormente, "deu outro escorão". Essa atitude, descrita como hostil, por si só, já afasta o elemento surpresa e a dissimulação necessária para a configuração da qualificadora, pois a vítima já estava ciente da hostilidade da acusada antes do ataque fatal;

3.

Capacidade de Defesa da Vítima:
Contrariando a ideia de que a defesa da vítima foi impossibilitada, o relato da própria vítima indica que ela conseguiu se defender e lutar. Tays Martins Monteiro declarou que, após o golpe de faca, Jaqueline "tentou me furar várias vezes", mas ela "agredi ela, e ela puxou meu cabelo e não me soltava; aí eu falava ‘me solta, Jaqueline’". A vítima ainda conseguiu "dar porrada" na acusada mesmo ferida. Além disso, a testemunha Cleidiane Matos da Silva interveio e conseguiu tirar a faca da mão de Jaqueline, jogando-a para o outro lado do muro, o que impediu a consumação do delito. O fato de a vítima ter travado uma luta corporal e conseguido resistir ativamente à agressão afasta a alegação de que sua defesa foi impossibilitada;

4.

Estado de Embriaguez da Acusada:
A defesa e o parecer ministerial de segundo grau apontam que a acusada estava embriagada no momento dos fatos. Embora a embriaguez não exclua, em regra, o dolo, ela pode comprometer a capacidade do agente de agir com a premeditação e a astúcia necessárias para configurar um ataque "de surpresa" ou "dissimulado" que impossibilite totalmente a defesa da vítima. O parecer de segundo grau ressalta que a embriaguez "lhe retira pelo menos parte da capacidade que ela teria de surpreender a vítima impossibilitando-a de se defender".

A jurisprudência pátria corrobora o entendimento de que a qualificadora da surpresa não se configura quando há desentendimentos prévios ou quando a vítima não é completamente impedida de se defender. O recurso que dificulta a defesa "pressupõe que o ato criminoso seja inesperado", e a "surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil". Elementos como "escorões" e lutas anteriores descaracterizam essa surpresa. Portanto:

“Ementa: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Pronúncia. Absolvição sumária ou despronúncia. Dúvida sobre a excludente de ilicitude. Qualificadora. Inexistência de elemento surpresa. Recurso provido parcialmente. I. Caso em exame Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a absolvição sumária ou despronúncia. Subsidiariamente, a exclusão da qualificadora. II. Questão em discussão. Há três questões: 1) conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa e “desprovida de animus necandi”; 2) inexistem indícios suficientes de autoria; 3) a ausência de elemento surpresa descaracteriza o recurso que dificultou a defesa da vítima. III. Razões de decidir. A absolvição sumária afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude. As lesões provocadas na vítima [desarmada], decorrentes de quatro golpes de faca, aliadas à dinâmica fática, não permitem concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria usado moderadamente do meio necessário para repelir a injusta agressão atual, ou seja, sem qualquer excesso. A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade, bastando indícios suficientes de autoria, ao passo que a despronúncia somente é admissível se nenhuma prova remanesce quanto à autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito, especialmente quanto a alegada legítima defesa. A qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima mostra-se manifestamente improcedente diante da ausência do elemento surpresa, em razão do desentendimento entre o recorrente e a vítima momentos antes do ato criminoso. IV. Dispositivo e tese. Recurso provido parcialmente para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo a reclassificar o crime para homicídio simples. Tese de julgamento: A qualificadora do emprego de recurso que dificulta a defesa da vítima não se aplica quando não há elemento surpresa no ataque, especialmente em casos de desentendimento prévio. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput, e § 2º, IV; CPP, art. 415. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.9.2019; TJMT, RSE nº 0001163-18.2014 .8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 1º .12.2017; TJMT, RSE nº 1002598-92.2021.8 .11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j . 29.7.2021; TJMT, RSE nº 1000237-39.2020 .8.11.0000, Rel. Des . Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 26.5.2020; TJMT, AP nº 1000307-10 .2020.8.11.0080, Rel . Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 23.6 .202; TJMT, RSE nº 1018623-54.2019.8.11 .0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 13 .5.2020.”

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10012838120218110015, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2024)

Diante desses argumentos, percebe-se que a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (Art. 121, § 2º, IV, do CP) se mostra
manifestamente improcedente
, uma vez que os elementos de prova indicam uma relação conflituosa pré-existente, uma atitude hostil antecedente ao ataque e a capacidade de reação e defesa da vítima, bem como a intervenção de terceiros que impediu a consumação.

Pelo exposto, com fundamento no Art. 581, IV, do Código de Processo Penal,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de
EXCLUIR da sentença de pronúncia a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendida
(Art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), por considerá-la manifestamente improcedente.

Deverá a recorrente JAQUELINE DE SOUZA MARTINS ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de
tentativa de homicídio (Art. 121,
caput
, c/c art. 14, II do Código Penal) e tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06)
, afastada a qualificadora suprimida.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 02/10/2025